Tribunal: TJBA
Processo: 0500096-71.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500096-71.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BONI COMERCIO DE BORRACHA LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. PEDIDO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. INÉRCIA DO JUÍZO. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, §1º, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela Fazenda Pública exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se configura abandono de causa imputável ao exequente quando há pedido de citação editalícia pendente de apreciação judicial há mais de cinco anos, cuja efetivação depende exclusivamente de pronunciamento do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O abandono da causa previsto no art. 485, inciso III, do CPC pressupõe inércia injustificada da parte autora na promoção dos atos e diligências que lhe competem. A norma processual exige que o autor deixe de praticar ato que lhe incumbe e sem o qual o processo não possa ter regular seguimento. No caso concreto, não se verifica inércia imputável ao exequente. O Estado da Bahia demonstrou diligência na busca da citação dos executados, esgotando as tentativas de localização pessoal e, diante da infrutífera tentativa, requereu em março de 2020 a citação editalícia dos sócios coobrigados (ID. 92804740), medida processual adequada prevista no art. 256 do CPC. Mais que isso, diante do silêncio judicial, reiterou o pedido em junho de 2021 (ID. 92804743), apresentando inclusive atualização dos valores exequendos. O pedido de citação editalícia não foi apreciado pelo juízo de origem. Em lugar de proceder à devida movimentação processual, negando ou admitindo o pleito, o que viabilizaria o regular desenvolvimento do feito executivo, o magistrado exarou despacho em janeiro de 2025 intimando a parte exequente a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento, sob pena de extinção. O processo desenvolve-se por impulso oficial, conforme art. 2º do CPC, cabendo ao magistrado promover o andamento célere da marcha processual. Enquanto pendente de apreciação o pedido de citação editalícia formulado desde março de 2020 e reiterado em junho de 2021, não pode ser imputada à Fazenda Pública a pecha de abandono processual. O ato pendente incumbe ao Poder Judiciário praticar. Não se configura a inércia da parte quando há petição pendente de apreciação pelo juízo e quando foi diligente no andamento do feito. Apenas quando ausente a prática de ato imputável ao autor, sem o qual não possa o feito tramitar, é que tem lugar a advertência sobre abandono. O despacho que determina à parte que informe sobre o interesse na continuidade do feito com base na possibilidade de eventual quitação não pode, simultaneamente, conter advertência sobre pena de extinção por abandono, pois nesse momento ainda não se caracterizou qualquer inércia ou desídia processual. A aplicação da pena de extinção exige que a intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC ocorra após caracterizada a inércia da parte por mais de 30 dias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido de citação editalícia e regular seguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. Não se configura abandono de causa quando a parte exequente formula pedido de citação editalícia e o reitera em momento posterior, demonstrando interesse no prosseguimento do feito, ainda que o pedido permaneça pendente de apreciação pelo juízo há vários anos. 2. A inércia da jurisdição em apreciar pedido formulado pela parte não pode ser imputada ao exequente como fundamento para extinção do processo por abandono, pois o ato pendente compete ao Poder Judiciário praticar. 3. O impulso oficial previsto no art. 2º do CPC impõe ao magistrado o dever de promover o andamento célere do processo, não podendo a parte ser penalizada pela demora na apreciação de seus requerimentos. 4. A intimação pessoal para suprir falta sob pena de extinção por abandono (art. 485, §1º, do CPC) pressupõe a prévia caracterização de inércia injustificada da parte por mais de 30 dias na prática de ato que lhe incumbe, não se justificando quando pendente apenas ato a cargo do juízo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º, 256 e 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AC 0000413-27.2014.8.05.0254, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 24.03.2025; TJ-BA, AC 0501113-74.2015.8.05.0103, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 23.11.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500096-71.2013.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BONI COMERCIO DE BORRACHA LTDA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator